Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000299-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IDELVAN MENESES DE ARAUJO - CPF: 353.400.021-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVÂNCIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC) – NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar-se em nulidade.

Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por IDELVAN MENESES DE ARAUJO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal nº 1026747-80.2020.8.11.0003, movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia, bem como o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da parte executada.

Aduz, ainda, ser indevida a penhora realizada, já que o mencionado valor é impenhorável, na medida que foi encontrado em conta corrente e por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos nº 1026747-80.2020.8.11.0003.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Idelvan Meneses de Araujo ergue-se contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento.

Revelam os autos que o agravante enfrentou, em tal recurso, a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1026747-80.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia e de desbloqueio de valores realizados por meio do SISBAJUD.

Pretendeu, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Defendeu ser indevida a penhora realizada, já que o mencionado valor é impenhorável, na medida que foi encontrado em conta corrente e por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contato inaugural com o feito, proferi uma decisão unipessoal que desproveu o referido agravo de instrumento, porque o
decisum
combatido estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra esse desprovimento monocrático, insurge-se, agora, o recorrente, apenas contra a parte que não reconheceu a nulidade da citação por edital, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, com relação à nulidade da citação, não obstante os argumentos vertidos neste agravo interno, como já destaquei na decisão recorrida, não há falar na nulidade daquele ato processual, porque não foram esgotadas as tentativas de localização do executado, ora agravante, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de serviço público, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8º estabelece
, in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Como se vê, extrai-se da exegese do supracitado artigo que a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por Oficial de Justiça.

Embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, §3º, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8º, III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que
“a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”,
que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

Não bastasse, não há regra na Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial nela delineado.

Logo, frustradas as tentativas de citação do executado, por meio do correio e por Oficial de Justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1004976-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

No caso dos autos, afigura-se correta a decisão proferida por esta relatora que desproveu, monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento, e, consequentemente, não reconheceu a nulidade da citação por edital, mantendo a cobrança dos valores cobrados pela recorrida, porque esgotadas todas as possibilidades de obtenção de endereço do agravante.

Além do mais, quanto à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada nas contas bancárias mantidas pelo executado, pois inferior a quarenta salários mínimos, dispõe o artigo 833, IV e X, do Código Procedimental Civil que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"

Contudo, na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, o executado, não obstante suas eloquentes argumentações, não fez prova de que a quantia bloqueada se trata de singular reserva financeira, não havendo sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a quarenta salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023